Tribunal: TJBA
Processo: 8003651-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003651-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: P. H. L. D. S. e outros Advogado(s): DANTE MAGNO MASCARENHAS CARNEIRO AGRAVADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, além de se valer da presunção de necessidade a que se refere o art. 99, § 3.º, do CPC/15, comprova a hipossuficiência financeira por meio de documentos que indiquem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, consoante estabelece a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV. 2. O autor é menor impúbere, representado por genitora desempregada, residente em imóvel de parentes e sem renda formal, o que caracteriza estado de vulnerabilidade econômica. 3. A negativa do benefício compromete o acesso à justiça, direito fundamental do menor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º 8003651-15.2025.8.05.0000, em que é agravante, P. H. L. D. S. representado por sua genitora RAILDA DO NASCIMENTO LIMA, e agravado, VRG Linhas Aéreas S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça